Tribunal: TCU
Processo: 000.372/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1125/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a irregularidade apontada pela representante diz respeito a sua desclassificação na Concorrência 2/2022, sob a responsabilidade do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), motivada por ausência de apresentação certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial; Considerando que a representante obteve decisão judicial, a qual determina que o Confea autorize a licitante a apresentar a referida certidão, bem como permitir "seu prosseguimento no procedimento licitatório, caso o único óbice à sua participação seja a ausência de apresentação tempestiva da mencionada documentação" (peça 12). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 13), ao representante e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 000.372/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Roberto Liporace Nunes da Silva (43665/OAB-DF), representando In Press Oficina Assessoria de Comunicação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.